Tribunal: STF
Processo: Rcl 42152
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação ajuizada, com fundamento no art. 988, I, do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por Anderson Coutinho contra ato proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com o intuito de preservar a autoridade da decisão proferida no RE 603.616/RO (Tema 280). 
    Narra a inicial que o reclamante foi denunciado e condenado, em primeiro grau, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto. 
    Sustenta que, após a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, (i) a nulidade da prisão em flagrante, em razão de ter resultado de grave transgressão da norma fundamental acerca da inviolabilidade do domicílio, (ii) a ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso irregular dos agentes públicos em sua residência, bem como o desentranhamento destas dos autos, (iii) a ausência de elementos probatórios suficientes para condená-lo e (iv) a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. 
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, por sua vez, também interpôs apelação requerendo (i) a não incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, (ii) o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena e (iii) o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    O Tribunal de Justiça local negou provimento à apelação do reclamante e deu provimento ao recurso do MP, para afastar a causa de especial diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, adequando-se a reprimenda, de modo a torná-la definitivamente fixada em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, bem assim fixar o regime inicialmente semiaberto para o resgate da sanção corporal e extirpar a sua substituição por restritivas de direitos. 
    Momento subsequente, após a oposição e rejeição dos embargos de declaração, o reclamante interpôs recurso extraordinário alegando violação do art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal. Ato contínuo, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, a tal recurso, por estar a decisão da Quinta Câmara Criminal em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 603.616/RO. Manejado o concernente agravo interno restou improvido.
    No mérito, postula a procedência da presente reclamação, para determinar a remessa imediata dos recurso extraordinário a esta Suprema Corte.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…) 
§ 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (…)”
    Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação contra decisão resultante de julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
    Com efeito, a norma processual em vigor prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja matéria esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
    Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), cujo ementa reproduzo:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”
    Consoante emerge dos autos, no julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina se manifestou pelo licitude da entra no domicílio do reclamante, pois patente o estado flagrancial, sendo exatamente esta a exceção prevista pela norma constitucional invocada pela defesa, assim na situação que se delineou afigurava-se prescindível mandado de busca e apreensão para que pudessem adentrar a residência com o intuito de reprimir e fazer cessar a prática delituosa. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, COMBINADO COM § 4º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DE AMBAS AS PARTES. INCONFORMISMO DA DEFESA. PREFACIAL DE NULIDADE. APONTADA ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AGENTES ESTATAIS QUE, APÓS ATITUDE SUSPEITA DO RÉU, SEGUIDA À DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM DE PARADA, O PERSEGUEM ATÉ SUA RESIDÊNCIA. INFRAÇÃO PENAL DE NATUREZA PERMANENTE QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE A QUALQUER TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA ORDEM JUDICIAL.
    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO ANTE A INCIDÊNCIA DO PRIMADO DO IN DUBIO PRO REO. SUSTENTADA INSUFICIÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS PARA ALICERÇAR O DECISUM VERGASTADO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E BALANÇA DE PRECISÃO ALIADA ÀS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO INSURGENTE. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. 
    AVENTADA DESCLASSIFICAÇÃO DO INJUSTO PARA A CONDUTA DO RESPECTIVO ART. 28, CAPUT. INVIABILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUANTO À DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ESTUPEFACIENTES. 
    RECLAMO DO AUTOR DA AÇÃO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ESTÁGIO DERRADEIRO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA REDUTORA PREVISTA NO § 4º DO RESPECTIVO ART. 33. CABIMENTO. EVIDÊNCIA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS, INCLUSIVE POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PARTICULARIDADES QUE OBSTAM A SUA CONCESSÃO.
    REQUERIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E ELISÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. MODO SEMIABERTO QUE MELHOR SE ADEQUA À HIPÓTESE. PRESSUPOSTO DO ART. 44, I, DO DECRETO-LEI 2.848/1940 NÃO PREENCHIDO. 
    PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.”
    Neste diapasão, o decisum reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no RE 603.616-RG/RO, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, precedente específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    Dessa forma, a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. A elucidar essa compreensão, colaciono, inter plures:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 181. 4. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. 
    (Rcl 31.883-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019) 
    Consabido que a via estreita da reclamação constitucional, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não se vocaciona como sucedâneo recursal. A pretensão veiculada na inicial esbarra, ainda, na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação. Nesse sentido: Rcl 26.928-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.9.2018, Rcl 26.537-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2019, Rcl 32.284-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.4.2019.
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora